Tribunal: TJMT
Processo: 0004861-43.2000.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004861-43.2000.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TECIDOS E CONFECCOES OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 01.499.471/0001-59 (APELADO), SERGIO ANTONIO DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 376.284.610-34 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), CEZARIO LEMOS DA SILVA - CPF: 443.266.459-20 (APELADO), REGINA MARIA MOREIRA GOZZI - CPF: 629.800.339-87 (APELADO), GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - CPF: 029.970.401-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SIDINEI FERNANDES DE SOUZA - CPF: 689.093.061-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO INDICADO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA –

FATO GERADOR ANTERIOR AO INGRESSO NO QUADRO SOCIETÁRIO
– AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – REDAÇÃO ANTIGA DO ARTIGO 174, I, DO CTN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
CABIMENTO – RESISTÊNCIA DO FISCO À EXTINÇÃO DA EXCUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

2.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último.

3.

“No caso dos autos
não há comprovação de que o contribuinte tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco, desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. (N.U 0002995-98.2017.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

4.

Se a ação de execução fiscal foi ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com a citação do devedor, nos termos da redação antiga do artigo 174, I, do CTN.

5. Decorridos mais de cinco anos entre a constituição do crédito e a citação da parte executada impõe-se o reconhecimento da prescrição.

6.
Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.

7. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

8. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

9.
"O reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, de modo que se ela não resistir ao pedido de extinção do feito fundado nesse motivo estará desonerada desse ônus; ao revés, havendo oposição do credor, a verba honorária será devida, com respaldo no princípio da sucumbência.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.018/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022).

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

TECIDOS E CONFECCOES OLIVEIRA LTDA – ME E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0004861-43.2000.8.11.0003
movida em desfavor de
TECIDOS E CONFECCOES OLIVEIRA LTDA – ME E OUTROS
, que
acolheu
a exceção de pré-executividade ajuizada pelos executados, para declarar a nulidade da citação por edital nos autos em relação aos sócios
CEZARIO LEMOS DA SILVA e REGINA MARIA MOREIRA
, bem como reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio executado
CEZARIO LEMOS DA SILVA, reconhecer a ocorrência da
prescrição da ação quanto a sócia executada
REGINA MARIA MOREIRA
, nos termos do artigo 174 do CTN e consequentemente, declarar a inexigibilidade do crédito tributário em relação a ela, bem como, reconhecer a ocorrência da
prescrição intercorrente

em relação a executada
TECIDOS E CONFECÇÕES OLIVEIRA LTDA - ME
e consequentemente,
julgar extinta a execução fiscal
,
nos termos do art. 487, II, do CPC, do Código de Processo Civil, e §4o, do art. 40 da Lei 6.830/1980.

E ao final,
condenou

o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado dos executados, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o, 3o, I c/c §4o, III, todos do Código de Processo Civil, reduzidos pela metade, considerando que a Fazenda Pública reconheceu a nulidade de citação dos sócios, nos termos do artigo 90, §4o do CPC.

Como causa de pedir, a parte apelante sustenta que
a sentença merece ser corrigida por ter analisado matéria que deveria ter sido arguida por meio de embargos à execução fiscal e não através de exceção de pré-executividade, uma vez que a aferição da ilegitimidade passiva do sócio de sociedade depende de dilação probatória.

Afirma
que a nulidade da citação por edital dos sócios executados não acarreta na consumação da prescrição direta em face dos mesmos, mas apenas na retroação do prazo prescricional à data do pedido citatório. E ainda, o comparecimento espontâneo dos mesmos para fins de apresentação de exceção de pré-executividade já supre o ato citatório, não havendo necessidade de sua renovação. Assim, devem ser afastadas tanto a prescrição direta, quanto a prescrição intercorrente, decretadas, de ofício, pelo juízo.

Aduz que
caso se entenda pela consumação da prescrição, ainda assim a sentença deve ser reformada quanto à condenação na verba sucumbencial, uma vez que com base no princípio da causalidade, não é possível atribuir ao ente fazendário a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porque não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

Contrarrazões - 99808015 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
que
acolheu

a exceção de pré-executividade ajuizada pelos executados, para declarar a nulidade da citação por edital nos autos em relação aos sócios

CEZARIO LEMOS DA SILVA e REGINA MARIA MOREIRA
, bem como reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio executado
CEZARIO LEMOS DA SILVA, reconhecer a ocorrência da
prescrição da ação quanto a sócia executada
REGINA MARIA MOREIRA
, nos termos do artigo 174 do CTN e consequentemente, declarar a inexigibilidade do crédito tributário em relação a ela, bem como, reconhecer a ocorrência da
prescrição intercorrente

em relação a executada
TECIDOS E CONFECÇÕES OLIVEIRA LTDA - ME

e consequentemente,

julgar extinta a execução fiscal
,
nos termos do art. 487, II, do CPC, do Código de Processo Civil, e §4o, do art. 40 da Lei 6.830/1980.

E ao final,
condenou

o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado dos executados, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o, 3o, I c/c §4o, III, todos do Código de Processo Civil, reduzidos pela metade, considerando que a Fazenda Pública reconheceu a nulidade de citação dos sócios, nos termos do artigo 90, §4o do CPC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
25/09/2000
a Ação de Execução Fiscal no
0004861-43.2000.8.11.0003
movida em face de
TECIDOS E CONFECCOES OLIVEIRA LTDA – ME E OUTROS
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 21.049,62 (vinte e um mil, quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), inscritos na CDA no 000957/00.

A parte executada apresentou a exceção de pré-executividade aduzindo, em síntese, nulidade da citação por edital, a ilegitimidade passiva porque o fato gerador é anterior ao ingresso dos executados no quadro societário da empresa, bem como a prescrição do crédito tributário.

O juízo acolheu a exceção e declarou a nulidade da citação por edital nos autos em relação aos sócios

CEZARIO LEMOS DA SILVA e REGINA MARIA MOREIRA
, bem como reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio executado
CEZARIO LEMOS DA SILVA, reconhecer a ocorrência da
prescrição da ação quanto a sócia executada
REGINA MARIA MOREIRA
, nos termos do artigo 174 do CTN e consequentemente, declarar a inexigibilidade do crédito tributário em relação a ela, bem como, reconhecer a ocorrência da
prescrição intercorrente

em relação a executada
TECIDOS E CONFECÇÕES OLIVEIRA LTDA - ME

e consequentemente,

julgar extinta a execução fiscal
,
nos termos do art. 487, II, do CPC, do Código de Processo Civil, e §4o, do art. 40 da Lei 6.830/1980.

E ao final,
condenou

o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado dos executados, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o, 3o, I c/c §4o, III, todos do Código de Processo Civil, reduzidos pela metade, considerando que a Fazenda Pública reconheceu a nulidade de citação dos sócios, nos termos do artigo 90, §4o do CPC.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade, a não ocorrência da prescrição tributária e intercorrente, bem como a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

No tocante à ilegitimidade passiva
, o Estado de Mato Grosso aduz que a ilegitimidade dos sócios deveria ter sido arguida por meio de embargos à execução fiscal e não através de exceção de pré-executividade, uma vez que depende de dilação probatória.

Como cediço, é cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

C
om efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Assim, perfeitamente cabível a interposição de exceção de pré-executividade para discussão das questões verificáveis de plano, como o caso dos autos.

Superado isso, conforme informações extraídas dos autos, a parte executada
CEZÁRIO LEMOS DA SILVA

demonstrou que não fazia parte do quadro societário da empresa à época dos fatos geradores discutidos (1997 e 1998), uma vez que somente ingressou na sociedade em maio de 1999 (cópia da primeira alteração contratual), não podendo responder por débitos anteriores ao seu ingresso.

Esse é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXECUTADO CUJO NOME CONSTA NA CDA COMO CODEVEDOR – SÓCIO QUE NÃO PERTENCIA AO QUADRO SOCIAL DA EMPRESA NA ÉPOCA DOS FATOS GERADORES – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Existindo prova inequívoca e já produzida que demonstrem a ausência de responsabilidade do executado na forma do art. 135 do CTN, é forçoso concluir pelo cabimento e adequação do manejo do incidente de exceção de pré-executividade, visto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano.

2. Havendo comprovação da retirada dos sócios do quadro societário da empresa antes da ocorrência dos fatos geradores do débito executado, deve ser mantida a decisão que acolhe a Objeção de Pré-executividade para determinar a exclusão dos seus nomes do polo passivo do executivo fiscal, porque ilegítimos para responder pela dívida. (N.U 1001046-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

Logo a sentença não merece reparo nesse ponto.

No tocante à prescrição do crédito tributário
em relação a sócia Regina Maria Moreira Gozzi, a
parte apelante aduz que a nulidade da citação por edital dos sócios executados não acarreta na consumação da prescrição direta em face dos mesmos, mas apenas na retroação do prazo prescricional à data do pedido citatório.

Preambularmente, cumpre ressaltar que a presente execução fiscal foi proposta

e recebida antes do advento da Lei Complementar no 118/2005, razão pela qual a citação somente se interrompia com a citação do devedor, como transcrevo:

Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I - pela citação pessoal feita ao devedor
;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

E
xtrai-se do citado dispositivo legal, que o prazo prescricional passa a fluir a partir da constituição do crédito tributário e se interrompe com a citação pessoal feita ao devedor.

Quanto ao crédito tributário, tem-se que a certidão de dívida ativa – CDA discutida nestes autos é oriunda da falta de recolhimento do ICMS garantido integral.

No caso, é certo que para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ICMS, o início do prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, como dispõe o artigo 150 do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”

Nesse sentido:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”.
(STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO -

AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN
. [...]”.
(TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

No entanto, quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício, o que é o caso dos autos posto que não restou comprovado a entrega da declaração, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN).

A propósito, é o que dispõe a Súmula no 555 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 555 -
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
.”

A respeito, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido, como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174) – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.1- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário.
2- No caso dos autos não há comprovação de que o contribuinte tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco, desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa
. Assim, só se fala, neste caso, em decadência.3- O prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ.4
- A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN
.5- As informações contidas na Certidão de Dívida Ativa são dotados de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, que poderá ser elucidada no decorrer da instrução processual, mediante a observância do contraditório e ampla defesa.6 - Não transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser afastada a ocorrência da prescrição do crédito tributário. (N.U 0002995-98.2017.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –- CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONSTITUIÇÃO – ICMS – NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data do ajuizamento da ação e a constituição do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do CTN. (N.U 0010330-24.2006.8.11.0015, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ICMS - LANÇAMENTO DE OFÍCIO – TERMO FINAL – NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “O crédito referente ao ICMS não declarado e nem pago será lançado de ofício, com o prazo decadencial nos termos da regra do art. 173, I, do CTN e sua constituição se dá com a notificação do sujeito passivo do lançamento. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional.” (AI 124014/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 12/05/2015)(N.U 0041458-92.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nelas presumem verdadeiras.

Partindo dessas premissas, considerando que não consta a entrega da declaração pelo contribuinte, considera-se o marco inicial da prescrição a constituição pela via administrativa que, conforme a CDA, ocorreu em
31/08/1998.

E conforme fundamentado pelo juízo
a quo,
considerando a nulidade da citação editalícia realizada em 09/10/2002 (id. 42996393), decorreram mais de 5 (cinco) anos desde a constituição definitiva dos créditos tributários sem a citação válida da sócia executada supracitada.

Ademais, ainda que se considere a parte executada citada, no momento do seu comparecimento aos autos em
08/06/2020
, com a apresentação da exceção de pre executividade, tem-se que a prescrição do crédito tributário já havia se consumado.

Diante do exposto, agiu com acerto o magistrado a quo ao reconhecer a ocorrência da prescrição do crédito tributário.

Quanto à prescrição intercorrente,
a Fazenda Pública alega a não ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que foram localizados bens à penhora da parte executada.

Com efeito, sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Ocorr
e que nos termos da Súmula n.o 314/STJ, diante da não localização de bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano e após o transcurso desse prazo se inicia a contagem do prazo prescricional, como transcrevo:

“Súmula n.o 314 do STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente"

Ou
trossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571) julgado em 16.10.2018, firmou entendimento no sentido de que depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens passíveis de penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma também ficou estabelecido que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente independentemente de intimação da Exequente, como cito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo se inicia no primeiro momento em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou ausência de bens do devedor passíveis de penhora.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL

– SUSPENSÃO DO PROCESSO – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CARACTERIZADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS DO FLUXO PRESCRICIONAL– RECURSO DESPROVIDO. Caracterizados a inércia injustificada do credor, que não produziu prova prática de qualquer diligência para impulsionar o prosseguimento da Execução Fiscal, e o decurso do lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos, deve ser declarada a prescrição intercorrente, inclusive, por não ter demonstrado a existência de causas suspensivas ou interruptivas do fluxo prescricional.

(N.U 0005230-70.2010.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DISPENSA DE NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5o DA LEF (LEI 6.830/80) – RECURSO DESPROVIDO. Caracteriza-se a inércia da Fazenda Pública Municipal que, embora intimada quanto ao arquivamento provisório da EXECUÇÃO FISCAL, permite o transcurso do prazo de mais de 06 (seis) anos sem a retomada da marcha processual. O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§1o e 2o da LEF tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

(N.U 0001915-12.2009.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

Na espécie, o magistrado reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, ao argumento de que a Fazenda Pública teve ciência da não localização de bens em 24/09/20002, tendo como fim do prazo prescricional a data de 24/09/2007.

Dito isso, observa-se que a parte foi citada e ofereceu Título da Dívida Interna Fundada Federal para garantir o juízo. Entretanto, a Fazenda Pública se manifestou pelo não aceite dos títulos.

Ato contínuo, foi determinado pelo juízo que o oficial procedesse a penhora dos bens da executada.

Em 13/03/2002, foi tentada a penhora de bens pelo oficial de justiça, no entanto, tal diligência restou infrutífera.

A Fazenda Pública tomou conhecimento da não localização de bens em
09/10/2002
, com vistas dos autos, passando a correr a partir desse marco a suspensão processual de 01 (um) ano, o qual se findou em
09/10/2003
, iniciando automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, o qual se encerrou em
09/10/2008.

Tem-se, portanto, que na data em que o processo foi sentenciado (
18/03/2021)

já havia decorrido mais de 05 (cinco) anos da data que se findou a suspensão processual.

Em que pese a Fazenda Pública alegar que houve bloqueio de valores em 2008 nas contas da parte executada, verifica-se que trata-se de numerários bloqueados nas contas de
CEZÁRIO LEMOS DA SILVA, parte ilegítima na execução. E quanto ao veículo localizado na data de 20/05/2015, no nome de REGINA MARIA M. GOZZI, qual seja, FIAT/UNO, Placa NCH5336, extrai-se dos autos que no momento da localização do bem, já havia transcorrido o prazo prescricional.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao sentenciar o feito reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e julgando extinta a execução.

Quanto aos honorários advocatícios, a
duz a parte apelante que
a sentença deve ser reformada quanto à condenação na verba sucumbencial, uma vez que com base no princípio da causalidade, não é possível atribuir ao ente fazendário a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porque não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

Verifica-se dos autos que a parte executada apresentou a exceção de pré-executividade, alegando em síntese, nulidade da citação por edital, a ilegitimidade passiva porque o fato gerador é anterior ao ingresso dos executados no quadro societário da empresa, bem como a prescrição do crédito tributário.

Intimada, em sua impugnação a Fazenda Pública Estadual reconheceu a nulidade de citação dos executados, bem como a ausência da prescrição intercorrente.

Com efeito, não desconheço que há casos que não se aplica a condenação em honorários sucumbenciais pela extinção da execução ante o reconhecimento da prescrição intercorrente e não localização de bens do devedor.

No entanto, há de considerar, no caso em tela, que a Fazenda Pública resistiu em não reconhecer a prescrição intercorrente ao se insurgir contra a exceção de pré-executividade, o que afasta o entendimento de que não são devidos os honorários em face do princípio da causalidade.

Isso porque se em primeiro momento não haveria condenação em honorários sucumbenciais por ter ocorrido a prescrição intercorrente em decorrência de fatos ocasionados pelos devedores, a partir do momento que a Fazenda Pública requer o prosseguimento da execução fiscal e ocasiona a necessidade da prestação jurisdicional, atrai para si a causa pelos honorários sucumbenciais.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVALORAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA INCONTROVERSA NOS AUTOS. POSSIBILIDADE, NA INSTÂNCIA ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Execução Fiscal, na qual houve arguição de prescrição intercorrente, pela parte executada, por meio de Exceção de Pré-Executividade, impugnada pela Fazenda Pública exequente. Na sentença, acolhendo a Exceção de Pré-Executividade, o Juízo reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com condenação do ente público em honorários advocatícios, fixados, por apreciação equitativa, em quantia certa, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC/2015. Interposta Apelação, pela parte executada, visando a majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 3o e seus incisos, do CPC/2015, e recurso adesivo, pelo ente público, buscando a inversão dos ônus sucumbenciais, o Tribunal de origem, por maioria, considerando que, "independentemente de resistência à declaração da prescrição, o executado deve responder pelas custas processuais e pelos honorários sucumbenciais", deu provimento ao recurso adesivo do ente público, para inverter a responsabilidade pelos ônus da sucumbência, mantido o valor tal como fixado, e, também por maioria, consignando que, "em razão do provimento do recurso adesivo do Estado e da reforma relativa aos ônus da sucumbência, o pedido referente à alteração do valor dos honorários advocatícios resta prejudicado, por perda superveniente do interesse recursal", conheceu parcialmente do recurso da parte executada, e, nessa extensão, deu-lhe provimento, para deferir o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. Interposto Recurso Especial, nele a parte executada, sob alegada violação e interpretação divergente do art. 85 do CPC/2015, sustentou o cabimento da "condenação, de forma justa, do exequente, em honorários advocatícios sucumbenciais em razão da extinção da execução fiscal por ocorrência da prescrição intercorrente levantada pelo executado e resistida pelo exequente". Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o Agravo em Recurso Especial.Nesta Corte o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para dar provimento ao Recurso Especial, de modo a considerar devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, na espécie. Opostos Embargos de Declaração, por ambas as partes, os Declaratórios da parte executada foram acolhidos, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para prosseguimento do julgamento da Apelação por ela interposta, enquanto os do ente público restaram rejeitados, ensejando a interposição do presente Agravo interno, pelo ente público.

III. Em que pese a Súmula 7 do STJ disponha que "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial", é inaplicável esse enunciado sumular, em se tratando de fatos incontroversos nos autos, tal como se verifica, no caso, em que o Tribunal de origem deixou consignado, no voto condutor do acórdão recorrido, que "independentemente de resistência à declaração da prescrição, o executado deve responder pelas custas processuais e pelos honorários sucumbenciais".

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "embora, em regra, na extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, a causalidade imponha ao executado arcar com as despesas e os honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de resistência à pretensão, a efetiva sucumbência da parte exequente implicará sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais" (STJ, AgInt no AREsp 2.023.731/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/07/2022). Com efeito, "o reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, de modo que se ela não resistir ao pedido de extinção do feito fundado nesse motivo estará desonerada desse ônus; ao revés, havendo oposição do credor, a verba honorária será devida, com respaldo no princípio da sucumbência" (STJ, AgInt no REsp 1.867.881/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/08/2021). Em igual sentido: STJ, REsp 1.812.198/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019; REsp 1.814.147/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1.812.894/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/12/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.958.399/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2022; EDcl no AgInt no REsp 1.937.012/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/10/2022.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.018/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

P
artindo dessas premissas, o magistrado
a quo
agiu com acerto ao condenar a Fazenda Pública em honorários, uma vez que houve no caso pelo fisco, a resistência em reconhecer a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023